Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA NÃO APROVADA CONFORME AS NORMAS DO EDITAL. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, CF. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. PRAZO DECADENCIAL. 5 (CINCO) ANOS. OBSERVADO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c obrigação de fazer e indenizatória ajuizada objetivando o afastamento de ato de anulação de posse em cargo público, a reintegração no cargo e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de anulação da nomeação e posse em cargo público de candidato que não tenha preenchido os requisitos previstos no edital para aprovação no concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de caso em que candidata foi aprovada em concurso público em desconformidade com as previsões do edital e foi nomeada e empossada em cargo público, tendo a Administração subsequentemente instaurado processo administrativo para anular os atos de nomeação e posse.
4. É sedimentado o entendimento de que a Administração tem o poder-dever de anular os seus atos ilegais, no exercício da autotutela, conforme as Súmulas no 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal e o art. 53 da Lei no 9.784/1999.
5. Se a Administração Pública constata que houve a nomeação e posse de candidato que não atendeu aos requisitos previstos no edital para aprovação no concurso público, esta tem não só o poder, mas o dever, de promover a anulação dos referidos atos, que são ilegais, ante o princípio da vinculação ao edital e a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo público efetivo (art. 37, II da Constituição Federal).
6. No caso, foi observado o prazo decadencial de 5 (anos) previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, para anulação de atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, uma vez que a servidora teve ciência do processo administrativo e oportunidade para apresentar defesa e o ato administrativo foi devidamente fundamentado.
7. Incabível o pedido subsidiário de nomeação para vaga para o qual a autora já foi anteriormente nomeada, mas na qual deixou de tomar posse dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 17, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A Administração-Pública tem o poder-dever de anular os atos de nomeação e posse de candidatos que não tenham preenchido os requisitos previstos no edital para aprovação em concurso público, observados o prazo decadencial de 5 (cinco) anos e os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II. Lei no 9.784/1999, arts. 53 e 54, caput e § 2o. Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 17, §§ 1o e 4o. Lei Distrital no 2.834/2001, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 346 e 473, STF. Acórdão 1937642 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 1889792 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível.